Tribunal: TJMT
Processo: 1002060-39.2024.8.11.0087
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002060-39.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEBERSON MARCIANO - CPF: 012.639.481-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ANTONIO BIESEK - CPF: 026.475.281-36 (ASSISTENTE), MARSUELEM FERREIRA NUNES DE ALMEIDA - CPF: 018.387.871-00 (ASSISTENTE), SARA CARDOSO - CPF: 709.756.091-65 (ASSISTENTE), TAUANA GONCALVES LAUTERIO - CPF: 048.071.101-10 (ASSISTENTE), THAYLON DOS REIS LAUTERIO - CPF: 048.467.041-73 (ASSISTENTE), ADEMIR CARVALHO LAUTERIO - CPF: 895.004.151-00 (VÍTIMA), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (ASSISTENTE), WALBER CAMPOS DO CARMO - CPF: 468.209.572-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002060-39.2024.8.11.0087

APELANTE: CLEBERSON MARCIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO E FURTO QUALIFICADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REVISÃO DA PENA-BASE DO
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VETORIAL NEGATIVADA POR FUNDAMENTO IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE FILHOS E OUTRAS PESSOAS QUE DEPENDIAM ECONOMICAMENTE DA VÍTIMA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. AUMENTO EM 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA. PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS à DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o apelante à pena de 28 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além de 15 dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio e furto qualificados.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia cinge-se à (
i
) exclusão da valoração negativa das consequências do crime; e (
ii
) eventual readequação da fração de aumento da pena-base aplicada pelo juízo
a quo
.

III. Razões de decidir.

3.1. A valoração negativa das consequências do crime mostra-se legítima diante da comprovada dependência econômica dos filhos e familiares da vítima, o que extrapola o resultado típico do delito.

3.2. A fração de 3/8 aplicada para a elevação da pena-base, considerando três circunstâncias judiciais desfavoráveis, é compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados pelos tribunais superiores.

3.3. Não há direito subjetivo à adoção de fração fixa, desde que haja motivação suficiente, como ocorreu na hipótese.

3.4. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todas as teses, desde que a motivação permita compreender as razões do julgamento, atendendo ao prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado prejuízo econômico concreto e relevante causado aos dependentes da vítima”.

“2. A fração de exasperação da pena-base pode ser fixada em 3/8, desde que justificada pela presença de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

“3. O prequestionamento resta atendido quando a fundamentação do acórdão abrange os preceitos legais invocados, ainda que não os mencione expressamente.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes: CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 787.591/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.03.2023; TJMT, N.U 0017722-84.2013.8.11.0042, j. 15.02.2023; STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.07.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002060-39.2024.8.11.0087

APELANTE: CLEBERSON MARCIANO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por CLEBERSON MARCIANO, contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos PJE n. 1002060-39.2024.8.11.0087 que o condenou à pena de 28 (vinte e oito) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio e furto qualificados [arts. 121, §2o, II, III e IV e 155, §4o, I, ambos do Código Penal].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo CLEBERSON, postula:
1
) a exclusão da circunstância judicial atinente às consequências do crime, uma vez que os fundamentos empregados pelo Juiz-Presidente são inidôneos;
2
) a readequação da fração de exasperação da pena-base, uma vez que “
o juízo
a quo
não justificou os motivos para o incremento superior aos parâmetros utilizados na jurisprudência dos Tribunais Superiores”
.

Ao final, prequestiona os artigos 59, do Código Penal e 93, IX, da Constituição Federal, visando a interposição de recursos aos Tribunais Superiores [doc. digital n. 2900026998].

Em suas contrarrazões, a 2
a
Promotoria de Justiça Criminal de Guarantã do Norte/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 290027004].

O Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 296794865].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002060-39.2024.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o inconformismo defensivo abrange única e exclusivamente a dosimetria imposta na sentença condenatória –
referente ao crime de homicídio qualificado
– proferida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Em suas razões, busca, em síntese, a exclusão da circunstância judicial atinente às
consequências do delito
e a modificação da
fração de recrudescimento
empregada pelo juízo
a quo
.

Para melhor elucidação das teses defensivas, transcrevo excertos da sentença que tratam da matéria:

“FATO 01 – ART. 121, §2o, INCISOS II, III E IV, DO CP

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui
maus antecedentes,
segundo certidão acostada sob id 187032160, visto que possui 03 (três) condenações com trânsito em julgado em virtude de fatos ocorridos antes dos ora apurados, sendo que duas serão aqui valoradas (no. 0001747-81.2013.8.11.0087, transitada em julgado em 17/02/2015 e no 0001626-58.2010.8.11.0087, transitada em julgado em 08/12/2010, ambas prolatadas por este Juízo) e a outra como agravante, o que não contraria o verbete sumular no 241 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo do crime
foi fútil, conforme entendimento dos jurados, contudo, deixo de valorá-los nesta fase, sob pena de “bis in idem”; as
circunstâncias
são graves, pois o crime foi praticado com emprego de meio cruel, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, por isso, impõe a elevação da pena; as
consequências
do crime devem ser sopesadas como desfavoráveis, uma vez que a vítima deixou dois filhos, que dependiam de si financeiramente, conforme relato da testemunha Tauana Gonçalvez Lauterio; não há provas de que o
comportamento da vítima
tenha contribuído para a prática do crime.

Desta forma, diante da pena prevista para o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, II, CP), de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, e havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (
maus antecedentes, circunstâncias e consequências
), aumento a pena em 3/8 (três oitavos), sobre o intervalo da pena em abstrato,
fixando-a nesta fase, em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
”

Em relação às
consequências
do delito, Luiz Régis Prado leciona se tratar “
dos desdobramentos, não necessariamente típicos, advindos da conduta do agente, reveladores da danosidade decorrente do delito cometido”
[Comentários ao Código Penal: jurisprudência, conexões lógicas com os vários ramos do direito. 11a Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2017, p. 254].

É certo que o simples fato de a vítima ter deixado filhos não justifica, por si só, a negativação da circunstância judicial relativa às consequências do crime; contudo, conforme devidamente fundamentado na sentença do Juiz-Presidente, restou demonstrada, por meio do depoimento da testemunha Tauana Gonçalvez Lauterio, a comprovada necessidade econômica daqueles em relação ao ofendido.

A propósito, fiz questão de analisar minuciosamente seu testemunho prestado no Plenário do Júri e constatei que, além de relatar a existência de dois filhos que contavam com o amparo financeiro da vítima, a depoente também relevou possuir um irmão que era igualmente assistido pelo falecido, evidenciando o impacto material significativo decorrente da conduta delitiva.

Colho da jurisprudência:

“[...] Em relação às consequências, a jurisprudência desta Corte entende que "[o]
fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito
" (AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023). Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 987.084/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

“[...] As circunstâncias do crime foram consideradas gravosas [...]
e suas consequências extrapolaram os limites típicos, gerando impacto severo na família da vítima, que deixou filhos menores órfãos
[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 870.944/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

“[...] Necessária a negativação da vetorial das consequências do crime,
se a vítima deixou 2 filhos menores órfãos, que estavam sob sua guarda e dependiam dela para a subsistência
[...]”
(TJMT, N.U 0017722-84.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2023, Publicado no DJE 9/3/2023).

De igual modo, também não há se falar no reajuste da fração empregada pelo Juiz-Presidente para recrudescer a pena-base.

Na hipótese, o magistrado valorou negativamente os
antecedentes
do apelante, as
circunstâncias
e
consequências
do crime, elevando a reprimenda basilar em
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Quanto ao tema, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
” [STJ. AgRg no HC 885148 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5a Turma. Julgado em: 1o/7/2024. DJe: 3/7/2024].

Consoante o entendimento acima exposto, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de uma
fração específica
, afigurando-se aceitável tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, quanto o patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, tal como realizado pelo Juiz-Presidente.

Desse modo, não há se falar na modificação da dosimetria da pena, mantendo-se o
quantum
final para o crime doloso contra a vida em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto por CLÉBERSON MARCIANO, mantendo-se incólumes os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025